Tribunal: TJES
Processo: 5000215-78.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2022-10-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000215-78.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: DALILA D ARC OLIVEIRA
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pleito, para o fim de condenar a parte recorrida à parte demandante a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), à guisa de indenização por dano moral.

Nos termos do recurso interposto pela parte autora, a sentença merece ser reformada ao suscitar que a instituição financeira não está obrigada a conceder créditos indistintamente, devendo ser respeitada a sua discricionariedade na seleção de seus clientes.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O Recurso Inominado se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado.

Contrarrazões apresentadas no prazo legal.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa que o autor realizou linha de crédito junto à requerida a fim de realizar compra no valor de R$ 14.600,00 referente a veículo Corolla GLI 2010. Aduz, ainda que, no dia 13 de janeiro de 2022, antes dos 30 dias hábeis para transferência do veículo foi surpreendida com uma ligação do vendedor Marlos, informando que seu crédito então aprovado pelo Banco Requerido teria sido cancelado, segundo a narrativa autoral o vendedor informou que não estava mais conseguindo aprovar o crédito da requerente com a instituição requerida e que teria que devolver o veículo, vê-se, portanto que de forma unilateral e injustificada o banco cancelou linha de crédito, ao se revelar lesada a parte autora pleiteou ação de indenização por danos morais.

Com efeito, em que pese às alegações recursais, em especial de que a
instituição financeira não está obrigada a conceder créditos indistintamente, vê-se que em sentença proferida pelo eminente julgador de origem não se discute tal conduta, mas sim o fato de a exposição de crédito ter sido inicialmente concedido e posteriormente negado, motivo pelo qual tal argumento não deve prosperar, pois houve clara quebra de expectativa da parte consumidora, motivo que enseja indenização por dano moral.

Nesta seara, constata-se que o recorrente insiste em expor fundamentos que não são capazes de rebater as razões da sentença, no qual expõe a autonomia da vontade da empresa ré, ao defender que após avaliar os dados cadastrais da parte autora notou-se que não era interessante continuar com o vínculo, ocorre que tudo isso após ter gerado expectativa na parte autora, bem como na loja em que fora comprado e veículo e posteriormente devolvido tendo em vista a falha na prestação de serviço da empresa ré. Por este motivo, observando o deslinda da lide, comunga-se com o entendimento da r. sentença em condenar a parte ré o importe de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), à guisa de indenização por dano moral.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
o recurso interposto, no entanto
NEGA PROVIMENTO
, mantida a sentença por suas razões.

Condena-se o recorrente/autor ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 20% sobre o valor da condenação (R$ 5.000,00
), na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.